Tribunal: TJBA
Processo: 8020472-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020472-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA DE JESUS GUIMARAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marinalva de Jesus Guimarães contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante alega não ter celebrado contratos de empréstimo consignado, cujos descontos vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Requer a suspensão imediata das cobranças.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em hipótese de descontos decorrentes de suposta contratação não reconhecida pela consumidora, incidente sobre verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação de inexistência de contratação, fato negativo de difícil comprovação, aliado à apresentação de extratos que evidenciam descontos em benefício previdenciário.
4. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da agravante, afetando diretamente sua dignidade.
5. A jurisprudência admite a suspensão de descontos em tais hipóteses, diante do risco de lesão continuada e da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando idoso ou hipossuficiente.
6. A reversibilidade da medida mostra-se possível, uma vez que eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a cobrança posterior dos valores, não havendo prejuízo irreparável ao banco.
7. A ponderação dos interesses deve favorecer a parte vulnerável, diante da desproporção entre os prejuízos suportados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver plausibilidade da alegação de inexistência de contratação. 2. O caráter alimentar da verba e o risco de comprometimento da subsistência configuram perigo de dano apto a justificar a medida.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8020472-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARINALVA DE JESUS GUIMARÃES
e, como agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ____________ 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça